Tribunal: TJSP
Processo: 2045540-42.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL – O v. Acórdão padece de erro material quando reputou a indisponibilidade financeira do agravante advinda de um processo, quando na verdade sua origem é de outra demanda, o que fica retificado nos autos, com atribuição de nova redação sobre a questão – Inexistência de outras questões que exijam

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL – O v. Acórdão padece de erro material quando reputou a indisponibilidade financeira do agravante advinda de um processo, quando na verdade sua origem é de outra demanda, o que fica retificado nos autos, com atribuição de nova redação sobre a questão – Inexistência de outras questões que exijam aclaramento – Erro material sanado. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2045540-42.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Barretos, em que é embargante
ANDRE LUIZ DE FREITAS, é embargado MINERVA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2045540-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO N° 31.186
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 2045540-42.2020/50000
COMARCA: BARRETOS 2a V.C.
EMBARGANTE: ANDRÉ LUIZ DE FREITAS
EMBARGADO: MINERVA S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL
O v. Acórdão padece de erro material quando reputou a
indisponibilidade financeira do agravante advinda de um processo,
quando na verdade sua origem é de outra demanda, o que fica
retificado nos autos, com atribuição de nova redação sobre a
questão Inexistência de outras questões que exijam aclaramento
Erro material sanado. Embargos de declaração parcialmente
acolhidos, sem efeito modificativo.
Vistos...
Embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão
que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento,
para manter o indeferimento da gratuidade da justiça
requerida pelo agravante (fls. 131/134).
O embargante alega que o v. Acórdão incorreu em
omissão e contradição, uma vez que não se pronunciou sobre o
elevado valor das custas judiciais, que perfaz a quantia de
R$ 21.658,77, sendo que a indisponibilidade de seus bens não
foi proferida nos autos da ação de recuperação judicial da
empresa da qual é sócio, mas de ação que tramita perante a
Justiça Federal, sem previsão de liberação (fls. 02/05, dos
autos incidentes).
Tempestivos,
os
embargos
estão
prontos
para
julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2045540-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Verifica-se a ocorrência de erro material no v.
acórdão, quanto ao reconhecimento da indisponibilidade de
bens, que fica retificada para que o sexto parágrafo de fls.
133, passe a vigorar com a seguinte redação:
“Ademais, a indisponibilidade de bens do agravante
determinada perante a Justiça Federal não obsta o
requerimento ao correspondente juízo a liberação de numerário
para pagamento das custas judiciais, notadamente porque a
indisponibilidade
de
bens
visa
evitar
a
dilapidação
patrimonial, em ordem a que inexiste óbice para que não se
autorize a liberação de parte dos recursos financeiros
bloqueados para pagamento de obrigações judiciais.”
No mais, o v. acórdão reconheceu que o embargante
ostenta elevado acervo patrimonial e teve uma elevação
patrimonial declarada à Receita Federal de mais de R$
1.100.000.00 de um ano para o outro, perfazendo um patrimônio
total de R$ 23.109.790,58, revelando ostentar condições
econômicas para arcar com as custas judiciais, ainda que no
importe de quase R$ 22.000,00.
Pelo exposto, acolhem-se parcialmente os embargos
de declaração, para sanar o erro material, sem efeito
modificativo.
WALTER FONSECA
Relator